Tribunal: TJSP
Processo: 0006055-43.2010.8.26.0510
Classe: Apelação Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: J.B. Paula Lima
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
PLANO DE SAÚDE. ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA. RECUSA INDEVIDA DE ATENDIMENTO HOME CARE. SOLIDARIEDADE DAS REQUERIDAS PELA NEGATIVA DE COBERTURA. CONTRATO ANTERIOR À VIGENCIA DA LEI 9.656/98 E A ELA NÃO ADAPTADO. INAPLICABILIDADE DA LEI DOS PLANOS DE SAÚDE EM OBSERVÂNCIA AO JULGAMENTO DA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE No 1.931, EM FEVEREIRO DE 2018, PELO C. SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. OFENSA

Ementa:
PLANO DE SAÚDE. ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA. RECUSA INDEVIDA DE ATENDIMENTO HOME CARE. SOLIDARIEDADE DAS REQUERIDAS PELA NEGATIVA DE COBERTURA. CONTRATO ANTERIOR À VIGENCIA DA LEI 9.656/98 E A ELA NÃO ADAPTADO. INAPLICABILIDADE DA LEI DOS PLANOS DE SAÚDE EM OBSERVÂNCIA AO JULGAMENTO DA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE No 1.931, EM FEVEREIRO DE 2018, PELO C. SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. OFENSA AO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. DANO MORAL CARACTERIZADO IN RE IPSA. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA DO E. STJ. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.
Negativa de cobertura de tratamento domiciliar de idoso, portador de graves comorbidades em razão de AVC. Impossibilidade. Inaplicabilidade da Lei no 9.656/98 diante do julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade no 1.931, em fevereiro de 2018, em que o Colendo Supremo Tribunal Federal decidiu que a Lei no 9.656/98 não tem aplicação aos contratos celebrados antes de sua vigência. Incidência do Código de Defesa do Consumidor, conforme sumulado pelo Eg. STJ. Ademais, a alegação de não constar o tratamento nos róis da ANS é irrelevante, porquanto tais relações não podem suplantar a lei, mas apenas torná-la exequível. Súmulas do Tribunal. Dano moral caraterizado in re ipsa. Indenização devida. Sentença reformada.
Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000500766
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0006055-43.2010.8.26.0510, da Comarca de Rio Claro, em que são apelantes BEATRIZ
JANOTTA DRIGO (ESPÓLIO), ALEXANDRE JANOTTA DRIGO e ELSO DRIGO
FILHO, são apelados UNIMED RIO CLARO SP COOPERATIVA DE TRABALHO
MÉDICO e UNIMED DE SANTA BARBARA D'OESTE E AMERICANA
COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento
parcial ao recurso, nos termos que constarão do acórdão. V. U., de conformidade com
o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOÃO CARLOS
SALETTI (Presidente sem voto), ELCIO TRUJILLO E JAIR DE SOUZA.
São Paulo, 3 de julho de 2020.
J.B. PAULA LIMA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0006055-43.2010.8.26.0510 -Voto no 16824
2
Apelação Cível no 0006055-43.2010.8.26.0510
Comarca: Rio Claro (1a Vara Cível)
Apelante: Beatriz Janotta Drigo e outros
Apelado: Unimed Rio Claro-SP Cooperativa de Trabalho Médico
e Unimed de Santa Barbara D ́Oeste e Americana Cooperativa de
Trabalho Médico
Voto no 16.824
PLANO DE SAÚDE. ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA.
RECUSA INDEVIDA DE ATENDIMENTO HOME CARE.
SOLIDARIEDADE DAS REQUERIDAS PELA NEGATIVA DE
COBERTURA. CONTRATO ANTERIOR À VIGENCIA DA LEI
9.656/98 E A ELA NÃO ADAPTADO. INAPLICABILIDADE
DA LEI DOS PLANOS DE SAÚDE EM OBSERVÂNCIA AO
JULGAMENTO
DA
AÇÃO
DIRETA
DE
INCONSTITUCIONALIDADE No 1.931, EM FEVEREIRO DE
2018, PELO C. SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. OFENSA
AO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. DANO
MORAL CARACTERIZADO IN RE IPSA. JURISPRUDÊNCIA
CONSOLIDADA DO E. STJ. RECURSO PARCIALMENTE
PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.
Negativa de cobertura de tratamento domiciliar de idoso, portador
de graves comorbidades em razão de AVC. Impossibilidade.
Inaplicabilidade da Lei no 9.656/98 diante do julgamento da Ação
Direta de Inconstitucionalidade no 1.931, em fevereiro de 2018, em
que o Colendo Supremo Tribunal Federal decidiu que a Lei no
9.656/98 não tem aplicação aos contratos celebrados antes de sua
vigência. Incidência do Código de Defesa do Consumidor,
conforme sumulado pelo Eg. STJ. Ademais, a alegação de não
constar o tratamento nos róis da ANS é irrelevante, porquanto tais
relações não podem suplantar a lei, mas apenas torná-la exequível.
Súmulas do Tribunal. Dano moral caraterizado in re ipsa.
Indenização devida. Sentença reformada.
Recurso parcialmente provido.
Trata-se de apelação contra a sentença de fls.
1.015/1.018, aclarada a fl. 1.037, que julgou improcedentes os pedidos de
fornecimento de home care fora da área prevista contratualmente,
ressarcimento dos gastos com clínica de repouso e medicamentos fora das

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0006055-43.2010.8.26.0510 -Voto no 16824
3
internações, bem como os danos morais; procedente o pedido de
ressarcimento do valor do stent, condenando a corré Unimed SBO/Americana
a restituir ao autor o valor de R$ 5.400,00, bem ainda, julgou extinto o
processo contra Unimed Rio Claro, nos termos do art. 485, VI, do CPC. A
sentença também condenou o espólio ao pagamento das custas, despesas
processuais e honorários advocatícios sucumbenciais arbitrados em R$
5.000,00.
Apelam os herdeiros do autor sustentando, em síntese,
que as requeridas abusivamente negaram o fornecimento do serviço de home
care e deram alta indevidamente ao autor, já falecido, motivo pelo qual foi
obrigado a contratar clínica de serviço especializado em São José do Rio
Preto. Aduzem que, em casos de urgência e emergência, os usuários têm
atendimento na rede credenciada do sistema nacional Unimed. Alegam que a
liminar foi descumprida o que implica, ainda, na cominação de multa diária.
Argumentam que a área de cobertura da prestação de serviços nunca foi o
fundamento principal para análise da lide, uma vez que a tutela de urgência
foi deferida para fornecimento do home care na cidade de São José do Rio
Preto. Asseveram que a sentença contrariou a conclusão pericial. Defendem o
cabimento da indenização por danos morais. Requerem seja reconhecida a
solidariedade das requeridas. Postulam o provimento do apelo.
Contrarrazões da corré Unimed de Rio Claro (fls.
1.081/1.084).
Decisão monocrática determinou a redistribuição do
recurso (fl. 1.089).
Sobreveio petição da corré, Unimed de Santa Barbara
D ́Oeste, informando não oposição ao julgamento virtual.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0006055-43.2010.8.26.0510 -Voto no 16824
4
É o relatório.
Necessário
tecer,
por
oportuno, considerações
relevantes concernentes ao feito.
Em relação à obrigação de fazer consistente na
implantação de “stent” no autor, a sentença condenou a corré Unimed
SBO/Americana ao ressarcimento do valor despendido e houve trânsito
em julgado dessa determinação, dada a falta de apelo nesse tópico.
Por sua vez, deve ser reconhecida a legitimidade de
ambas as requeridas para figurarem no polo passivo do processo.
Unimed Santa Barbara D ́Oeste/Americana por figurar como contratada
na avença, firmada com o autor em 12.11.1996, e Unimed de Rio Claro
por ser a unidade onde o segurado permaneceu internado, e recebeu alta,
sem encaminhamento ao serviço de atendimento domiciliar.
Deve ser relevado que as cooperativas médicas
constituem grupo econômico solidariamente responsável, que mantêm
sistema de intercâmbio para seus beneficiários, conforme resta consolidado
pelo entendimento jurisprudencial do Colendo Superior Tribunal de Justiça:
“PROCESSO
CIVIL
E
DIREITO
DO
CONSUMIDOR.
PLANO
DE
SAÚDE.
SOCIEDADES COOPERATIVAS UNIMED.
LEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. 1. O
direito à informação e o princípio da
vinculação
da
publicidade
refletem
a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0006055-43.2010.8.26.0510 -Voto no 16824
5
imposição da transparência e da boa-fé nos
métodos comerciais, na publicidade e nos
contratos, de modo que o fornecedor de
produtos ou serviços se responsabiliza também
pelas expectativas que a sua publicidade
desperta no consumidor, mormente no que
tange ao uso coletivo de uma mesma marca. 2.
A publicidade do Sistema Unimed busca
instigar o indivíduo à contratação mediante a
convicção de que se trata de uma entidade
única com atuação em âmbito nacional, não
sendo informado ao filiado sobre a autonomia
e a independência de suas unidades, o que só
faz reforçar nele a ideia de que esse sistema
lhe oferece uma maior gama de serviços e
facilidades. . Ademais, a complexa estrutura
das cooperativas prestadoras de serviço, se,
por um lado, visa ao estímulo e reforço do
sistema cooperativo regido pela Lei n.
5.764/1971, possibilitando a atuação sob uma
mesma marca e a constituição de sociedades
cooperativas
singulares,
federações
de
cooperativas e confederações; por outro lado,
tem como efeito externo a responsabilização
de toda a cadeia de fornecimento - no caso, o
Sistema Unimed - de forma solidária, uma vez

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0006055-43.2010.8.26.0510 -Voto no 16824
6
que não se pode exigir do consumidor que
conheça as intrincadas relações entre os
diversos membros dessa cadeia, mormente
quando a publicidade veiculada pelo grupo
faz-lhe crer que se trata de uma entidade una.
4. Dessarte, o fato de várias sociedades
explorarem uma mesma marca, ainda que com
personalidades jurídicas distintas - por não ter
havido a informação clara ao consumidor
acerca de eventuais diferenças no conteúdo
dos serviços ou na cobertura oferecida por
cada uma -, traz como consequência a
possibilidade de serem acionadas a responder
solidariamente pelas obrigações contratadas
por qualquer delas. 5. Recurso especial não
provido.” (REsp 1377899/SP, Rel. Ministro
LUIS
FELIPE
SALOMÃO,
QUARTA
TURMA,
julgado
em
18/12/2014,
DJe
11/02/2015).
Também o entendimento deste Egrégio Tribunal:
PLANO DE SAÚDE. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO
DE FAZER. Legitimidade passiva da ré Unimed
de São José dos Campos para figurar no feito e
responsabilidade pelos danos derivados da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0006055-43.2010.8.26.0510 -Voto no 16824
7
causa de pedir. Ratificação. Cooperativa de
saúde demandada distinta daquela a que o autor
mantém
vinculo
contratual.
Irrelevância.
Cooperativas que, mesmo autônomas, figuram
como interligadas. Caracterização de grupo
econômico. Precedentes deste Tribunal e do
Colendo
Superior
Tribunal
de
Justiça.
Reconhecimento de sua responsabilidade pelos
fatos que fundamentam a causa de pedir.
SENTENÇA
PRESERVADA.
APELO
DESPROVIDO.
(Apelação
Cível
1005514-05.2018.8.26.0577;
Relator
(a):
Donegá Morandini; Órgão Julgador: 3a Câmara
de Direito Privado; j. 02/06/2020);
OBRIGAÇÃO
DE
FAZER
HOME
CARE.
Insurgência
das
rés
contra
sentença
de
procedência. Preliminar de ilegitimidade da
corré
Unimed
Taubaté.
Afastamento.
Cooperativas Unimed que integram o mesmo
grupo econômico, não se podendo exigir do
consumidor que conheça a composição interna
ou a estrutura societária do fornecedor.
Precedentes.
Mérito.
Sentença
mantida.
Relatório médico claro acerca da condição
delicada de saúde do autora e necessidade de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0006055-43.2010.8.26.0510 -Voto no 16824
8
serviço especializado em regime de home care.
Súmula 90 deste Tribunal. Obrigatoriedade de
custeio. Recursos desprovidos. (Apelação Cível
1001284-40.2018.8.26.0634; Relator (a): Carlos
Alberto de Salles; Órgão Julgador: 3a Câmara de
Direito Privado; j. 26/11/2019).”
Finalmente, anoto que o contrato é anterior à Lei dos
Planos de Saúde e a ela não integralmente adaptado. Observo, nesse sentido,
que no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade no 1.931, em
fevereiro de 2018, o Colendo Supremo Tribunal Federal decidiu que a Lei no
9.656/98 não tem aplicação aos contratos celebrados antes de sua vigência,
contrariando, aliás, entendimento jurisprudencial consolidado do Tribunal.
Sucede que na referida decisão, de relatoria do E.
Ministro Marco Aurélio de Mello, constou que “PLANOS DE SAÚDE
REGÊNCIA OBSERVÂNCIA. Os planos de saúde submetem-se aos ditantes
constitucionais, à legislação da época em que contratados e às cláusulas
deles constantes considerações”.
No caso vertente, o contrato colacionado aos autos
pelo autor (fls. 53/67) foi firmado em novembro de 1996, portanto
realmente anterior à Lei 9.656/1998.
O entendimento dessa E. Câmara era no sentido de
que é da jurisprudência do Tribunal “que o contrato de plano de saúde é de
trato sucessivo e, nessa qualidade, renova-se periodicamente. Não se trata de
contrato estanque, estabilizado no tempo e no espaço; consiste num ajuste

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0006055-43.2010.8.26.0510 -Voto no 16824
9
que se renova automaticamente e deve ser revisto e reavaliado conforme as
novas tecnologias e conforme as novas leis que têm aplicação imediata a
essa espécie de contratação” (Ap. n. 0003932-76.2011.8.26.0562, rel. Des.
Carlos Alberto Garbi, j. 31.01.2012).
Ademais, a questão é sumulada por este Tribunal, Súmula
100: O contrato de plano/seguro saúde submete-se aos ditames do Código
de Defesa do Consumidor e da Lei n. 9.656/98 ainda que a avença tenha
sido celebrada antes da vigência desses diplomas legais.
Entretanto, curvo-me ao entendimento do C. Supremo
Tribunal Federal para afastar a incidência da Lei no 9.656/98. Contudo, apesar
de a novatio legis não ter incidência sobre o quanto avençado pelas partes
litigantes, o ordenamento jurídico da época é de ser plenamente aplicado e a
ressalva vale anotar tem como finalidade precípua a de reforçar a
incidência dos valores estruturantes do sistema jurídico estatuído já em 1.990,
após, portanto, a Carta Constitucional de 1.988.
Gustavo Tepedino e Milena Donato Oliva observam que
“Entre controvérsias, aplausos e objeções, o direito civil assistiu ao
deslocamento de seus princípios fundantes do Código Civil para a
Constituição Federal, em difusa experiência contemporânea, da Europa
Continental à América Latina. Tal realidade, vista por muitos com certo
desdém, na tentativa de reduzi-la a fenômeno de técnica legislativa ou
mesmo à mera atecnia -, revela processo de profunda transformação
social, em que a autonomia privada passa a ser remodelada por valores
não patrimoniais, de cunho existencial, inseridos na própria noção de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0006055-43.2010.8.26.0510 -Voto no 16824
10
ordem pública. Propriedade, empresa, família, relações contratuais
tornam-se institutos funcionalizados à realização da dignidade da pessoa
humana, fundamento da República, para a construção de uma sociedade
livre, justa e solidária, objetivo central da Constituição brasileira de
1988” (“Teoria Geral do Direito Civil”, volume 1, Ed. Gen/Forense, 2020, p.
43).
O advento do Código de Defesa do Consumidor,
alinhado aos axiomas valorativos da Carta Constitucional, marcou com linha
indelével a proteção do consumidor uma vez que carregado de dispositivos de
natureza interdisciplinar que garantem sua plena defesa frente ao fornecedor
de serviços e produtos.
Nesse passo, não se pode olvidar que a relação jurídica
mantida pelas partes é típica relação de consumo, de modo que incide no caso
dos autos o Código de Defesa do Consumidor, como, aliás, já decidiu o
Egrégio Superior Tribunal de Justiça ao editar a Súmula no 608: Aplica-se o
Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os
administrados por entidades de autogestão.
Feitas as considerações, passa-se ao mérito propriamente
dito.
Restou incontroverso que o autor era beneficiário do
plano de saúde avençado com a corré Unimed SBO/Americana.
O ponto controvertido diz respeito à responsabilidade
das rés na prestação de serviços home care em clínica não conveniada e
os danos materiais e morais daí advindos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0006055-43.2010.8.26.0510 -Voto no 16824
11
A ação foi distribuída em 30.04.2010 quando o autor
já estava aos cuidados da clínica particular, Habitare, em São José do
Rio Preto, onde teria residência um de seus filhos. A clínica Habitare
Assistência ao Idoso também foi a responsável pela indicação médica de
serviços de home care que instruiu a inicial (fl. 38).
Pese o entendimento do magistrado, no sentido de
que houve escolha do autor em não ficar na área de cobertura
contratual da Unimed SBO/Americana, residindo inicialmente com seu
filho em Rio Claro, e já em 12.04.2010 estava em São José do Rio
Preto, onde médico não conveniado requereu o home-care, restou
evidenciado que o autor tentou o atendimento domiciliar, ainda na
cidade de Rio Claro e somente após a negativa foi residir com seu filho
em São José do Rio Preto, onde posteriormente internado em
estabelecimento não conveniado.
A prova testemunhal dá conta de que havia indicação
de atendimento domiciliar, a qual, em razão da área de cobertura
contratual, foi negada. O autor, até então, estava internado e também
residindo em Rio Claro, porém seu contrato fora firmado com a Unimed
de SBO/Americana, motivo ensejador da recusa à cobertura securitária.
Luciana Aparecida Mendes Ansanello, representante
legal da corré Unimed afirmou: “foi solicitado o serviço home care ao
autor pelo médico assistente dele. Foi solicitado o serviço, mas negado
porque fora da área de atuação da Unimed contratada.” (fl. 612).
Já a testemunha da ré, Sra. Dora Angêla Jorge, que
trabalha na Unimed como Coordenadora do Núcleo de atenção e saúde
esclareceu: “(...) Foi solicitado home care para o autor e não foi

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0006055-43.2010.8.26.0510 -Voto no 16824
12
fornecido, pois a Unimed de Americana não autorizou por estar fora da
área de ação deles. (...) Teve contato com o filho do autor, Alexandre,
para providenciar o atendimento determinado judicialmente, mas ele já
estava em São José do Rio Preto (...) O atendimento home care não é de
urgência e por ser programado tem de haver autorização da Unimed de
origem. Nem todas as Unimeds tem o serviço de home care que é
contratado a parte pelo consumidor. Rio Claro e Americana fornecem o
home care (...) O médico de Rio Claro fez a solicitação do home care e
foi pedida a autorização para a Unimed de origem” (fl. 616).
O relatório pericial também concluiu que havia
necessidade do serviço de home care: “Periciando sofreu grave AVC
que o deixou com sequelas incapacitantes, limitações motoras, de
deglutição e de fala. Necessitava de cuidados constantes e foi solicitado
home care após a alta hospitalar. A solicitação do home care tinha
fundamento. Não me cabe avaliar se o plano tinha ou não que fornecê-
lo em virtude de contrato entre as partes, mas as condições do
periciando eram condizentes com cuidados de home care. As
comorbidades no caso eram várias. Casos de AVCs como o que o
periciando sofreu, com múltiplas sequelas, tem complicações muito
frequentes. Numa dessas complicações ocorreu o óbito, mas não se
pode imputar falha no atendimento que vinha sendo prestado. Diante do
exposto conclui-se que havia indicação de home care em virtude da
gravidade do caso. Não houve falha no tratamento prestado.” (fl.
915/916).
Verifica-se, assim, que o estado de saúde do autor
realmente demandava cuidados que iam além daqueles que um familiar ou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0006055-43.2010.8.26.0510 -Voto no 16824
13
cuidador poderia prestar, desde a data da alta médica pela correquerida
Unimed de Rio Claro, o que confere veracidade à alegação de que houve
negativa do tratamento domiciliar ainda em Rio Claro.
Importante ressaltar, ainda, que a cláusula 2.7 do
aditamento contratual, em relação a serviços cardíacos, consta expressamente
atendimento em todo o Estado de São Paulo: “Os serviços serão prestados
dentro do regime de livre escolha no âmbito do Estado de São Paulo,
exclusivamente, através dos hospitais credenciados, e que estão enumerados
no “Anexo I”.
Assim, a recusa das requeridas, com fundamento na
exclusão de cobertura, diante de um momento delicado, em que o autor se
encontrava totalmente fragilizado pelas comorbidades que o acometiam, e
havia indicação médica para o tratamento domiciliar, mostrou-se abusiva e
ilícita.
Não se pode olvidar que a relação jurídica mantida entre
as partes é típica relação de consumo, inequivocamente incidindo no caso a
Lei no 8.078/90, conforme supramencionado.
E a exclusão imposta pelas rés ofende a regra do art. 51,
§ 1o, inc. I, da Lei no 8.078/90, que presume exagerada a vantagem do
fornecedor que restringe direitos ou obrigações fundamentais inerentes à
natureza do contrato, de tal modo a ameaçar seu objeto ou o equilíbrio
contratual.
Atento a tal situação o Tribunal editou a Súmula no 102,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0006055-43.2010.8.26.0510 -Voto no 16824
14
que trata da desnecessidade de inclusão da cobertura nas listas da ANS:
“Havendo expressa indicação médica, é abusiva a negativa de cobertura de
custeio de tratamento sob o argumento da sua natureza experimental ou por
não estar previsto no rol de procedimentos da ANS”.
E quanto ao atendimento domiciliar, editou a Súmula no
90:“Havendo expressa indicação médica para a utilização dos serviços de
home care, revela-se abusiva a cláusula de exclusão inserida na avença, que
não pode prevalecer”.
Portanto, no caso específico dos autos, a conduta das rés
foi decisiva na internação do autor na clínica em São José do Rio Preto, ao
negarem, indevidamente, a cobertura reclamada na cidade de Rio Claro, por
isso devem as rés responder, solidariamente, pelas despesas decorrentes do
atendimento domiciliar que deveria ter sido prestado ao autor, bem como
todas as despesas hospitalares, a serem apuradas em liquidação de sentença.
Exclui-se da condenação somente o valor de eventual mensalidade a título
manutenção da clínica de repouso.
No mais, tem-se a caracterização do dano moral pela
recusa indevida de cobertura médico-hospitalar pela operadora do plano de
saúde, comportamento ilícito gerador de prejuízo configurado in re ipsa,
como é da jurisprudência sedimentada do Egrégio Superior Tribunal de
Justiça:
“A jurisprudência desta Corte reconhece a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0006055-43.2010.8.26.0510 -Voto no 16824
15
ocorrência de dano moral in re ipsa nos casos em
que houve a recusa indevida do plano de saúde de
realização de procedimento cirúrgico necessário,
porquanto há afronta à dignidade da pessoa
humana.
Precedentes:
AgInt
no
REsp.
1.552.287/DF, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO,
DJe 3.4.2017; AgInt no REsp. 1.610.337/PR, Rel.
Ministro. LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 28.3.2017;
AgInt no AREsp. 1.016.100/DF, Rel. Min. RAUL
ARAÚJO, DJe 31.3.2017.” (AgInt no REsp
1385638/RS, rel. Min. Napoleão Maia Filho, j.
28.11.2017).
Em relação ao valor da indenização, o Egrégio Superior
Tribunal de Justiça sedimentou o entendimento de que o ressarcimento pelo
prejuízo moral deve ser arbitrado com razoabilidade e proporcionalidade,
considerando as circunstâncias do caso concreto: “recomendável que o
arbitramento seja feito com moderação, proporcionalmente ao grau de
culpa, ao nível socioeconômico dos autores e, ainda, ao porte econômico dos
réus, orientando-se o juiz pelos critérios sugeridos pela doutrina e pela
jurisprudência com razoabilidade, valendo-se de sua experiência e do bom
senso e atento à realidade da vida e às peculiaridades de cada caso” (AgRg
no Ag 884139/SC, rel. Min. João Otávio de Noronha, j. 18.12.2007).
Portanto, a indenização por danos morais deve ser fixada
com moderação, de modo a compensar a vítima pelo dano sofrido, mas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0006055-43.2010.8.26.0510 -Voto no 16824
16
inibindo o enriquecimento sem causa. Nesse passo, a verba compensatória
deve ser arbitrada em R$ 20.000,00, em consonância com a estimada por esta
10a Câmara de Direito Privado em casos semelhantes.
O termo inicial dos juros, da indenização por danos
morais, é a partir da citação, uma vez que há relação contratual estabelecida
entre as partes, aplicando-se a regra geral prevista no art. 405 do CC e a
correção monetária a partir do arbitramento, nos termos da Súmula no 362 do
C. STJ.
No tocante às despesas hospitalares com a internação na
Clínica Habitare, devem os valores devidos pelas rés serem acrescidos de
correção monetária a partir dos respectivos desembolsos e acréscimo de juros
de mora contados da citação.
A
multa
cominatória
em
razão
de
eventual
descumprimento da ordem judicial, concedida em tutela de urgência, deve ser
apurada em cumprimento de sentença.
Por fim, observo que a condenação da corré Unimed
SBO/Americana, exclusivamente, ao pagamento da condenação relativa à
implantação de “stent” permanece inalterada, diante da ausência de recurso.
Pelo exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao
recurso para julgar parcialmente procedente a ação, condenando as rés,
solidariamente, a arcarem com as despesas relativas ao atendimento
domiciliar que deveria ter sido prestado ao autor, bem como com todas as
despesas hospitalares, durante sua internação na clínica Habitare, excluindo-
se apenas eventual mensalidade relativa à manutenção do autor na clínica de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0006055-43.2010.8.26.0510 -Voto no 16824
17
repouso, bem como a indenização por danos morais a parte autora, arbitrada
em R$ 20.000,00, nos termos explicitados. Diante do resultado do recurso e
nos termos da Súmula no 326 do C. STJ, devem as rés suportarem as custas,
despesas processuais e honorários advocatícios, ora arbitrados em 15% do
valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2o e 86, parágrafo único, ambos
do CPC.
J. B. PAULA LIMA
RELATOR